Tribunal: CARF
Processo: 11065.905816/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905816/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.191 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MOLLER - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 82-95) interposto contra acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ/POR (e-fls. 70-76) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 3-6) apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório (fl. 2) que
não homologou compensação pleiteada no PER/DCOMP n. 04015.86378.160614.1.3.04-5457.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905816/2014-05
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.191 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905816/2014-05

Conforme consta do despacho decisório, o crédito pleiteado pelo contribuinte
seria relativo a Pagamento Indevido ou a Maior relativamente à CSLL do 1o Trimestre, ano-
calendário 2014. A compensação não foi homologada, na ocasião, pelo fato de que o DARF
apontado como crédito constava como integralmente alocado ao pagamento do débito do mesmo
período.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que a não
homologação se deu a um erro de preenchimento em sua DCTF, posteriormente retificada.
Argumentou que não obstante o erro formal, os registros contábeis demonstram a correção da
retificação e do crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade no seguinte
sentido:
A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para
a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão
do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
(...)
A mera apresentação do Balancete Analítico, sem a escrituração contábil autenticada
que embase tais registros — inclusive não demonstrando especificamente qual o erro
cometido com os respectivos lançamentos cabíveis —, não é suficiente para provar o
direito pleiteado pela interessada.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que defende que “o
fato de a Recorrente não ter procedido à retificação da DCTF antes da emissão do despacho
decisório, não pode servir de base para justificar a não homologação das compensações
realizadas, já que foi comprovado, de forma hábil, que efetuou pagamento indevido, gerando,
assim, direito à compensação, aplicação, ao caso concreto, da Lei 9.784/99 e do princípio da
verdade material”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.191 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905816/2014-05

Discute-se nestes autos pedido de compensação de crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior pleiteado pelo Recorrente, relativamente ao 1o Trimestre do
ano-calendário 2014. A não homologação da compensação, inicialmente, deveu-se ao fato de que
a DCTF não havia sido retificada, de tal forma que o DARF apontado como gerador do crédito
aparentava estar integralmente alocado em pagamento naquele período.
Admite-se – mediante comprovação da liquidez e certeza do crédito com
documentação idônea – que haja no curso do processo administrativo o reconhecimento do
crédito, ainda que à míngua de retificação da DCTF ou DIPJ. Nesse sentido o seguinte julgado:
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho de 2020).
Nesse sentido também a Súmula 164 do CARF:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
A flexibilidade probatória admitida no processo administrativo não esconde o
dever de que referida prova - que supera a declaração eventualmente não retificada - seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da
Administração Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Ainda, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza
do crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.191 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905816/2014-05

A superação da eventual falta de retificação da DCTF ou DIPJ demanda que o
contribuinte apresente as provas robustas que comprovam a liquidez e certeza do seu crédito, a
permitir ultrapassar a declaração inicialmente produzida pelo próprio contribuinte.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, como
bem consignou a DRJ:
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP sem o
alegado direito creditório e, após Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu novas declarações para embasar o questionado crédito.
Ocorre que a retificação de declarações após Despacho Decisório, como forma de
justificar direito creditório negado, não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados em DCTF e DIPJ estejam
coerentes e sejam confirmados por documentos fiscais e contábeis acostados aos autos
no momento da impugnação.
A mera apresentação do Balancete Analítico, sem a escrituração contábil autenticada
que embase tais registros — inclusive não demonstrando especificamente qual o erro
cometido com os respectivos lançamentos cabíveis —, não é suficiente para provar o
direito pleiteado pela interessada.
O contribuinte trouxe aos autos tão somente a Ficha 18 da DIPJ (e-fl. 111), a
DCTF retificadora (e-fls. 40-51 e 98-109), memória de cálculo interna (e-fls. 37 e 113), bem
como cópia assinada do balancete analítico do mês de março de 2014 (e-fls. 38-39),
documentação insuficiente a comprovar o direito creditório.
Em específico, sobre o balancete, destaco que tal documento consta dos autos
desacompanhado de qualquer outro registro contábil (p. ex. Livros Razão e/ou Diário), o que o
torna insubsistente a comprovar a origem e correção das retificações promovidas na DCTF.
Assim, não tendo o contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório, assiste
razão à decisão da DRJ, que não merece reparos em seu fundamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.191 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905816/2014-05

Fl. 124
DF CARF MF
Original